Tribunal: TJDFT
Processo: 0715846-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715846-78.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO LAHORGUE DE ORTEGAL AGRAVADO: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIOGO LAHORGUE DE ORTEGAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos dos embargos à execução n. 0710102-02.2022.8.07.0001, opostos em desfavor de CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), ORLANDO LAMOUNIER PARAÍSO JÚNIOR e ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAÍSO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 122217830 do processo originário), a d. Magistrada recebeu os Embargos à execução, sem efeito suspensivo, tendo em vista que a execução embargada (proc. n. 0704894-37.2022.8.07.0001), não se encontra garantida. Em suas razões recursais, o agravante alega a intempestividade dos embargos à execução, tendo em vista que os agravados compareceram espontaneamente nos autos da demanda executiva em 21/02/2022 (ID 116345191 do aludido processo), oportunidade em que impugnaram o pedido de arresto cautelar dos créditos que a empresa agravada CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA teria a receber, em virtude de contratos firmados com a Administração Pública. O agravante afirma que, a partir da data de juntada aludida manifestação, iniciou-se a contagem do prazo para pagamento ou para oposição de embargos à execução, findando-se em 18/03/2022. Assevera que, os embargos à execução foram opostos pelos agravados somente em 24/03/2022, de forma intempestiva. Pondera o agravante que o recebimento dos embargos à execução, nas circunstâncias apontadas, representa afronta às disposições contidas no artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, postula a reforma do decisum, para que sejam rejeitados liminarmente os embargos à execução, em razão de sua intempestividade. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 35404785. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. No caso em apreço, não se encontram configurados os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo vindicado. De fato, do exame dos autos da execução de título extrajudicial, verifica-se que o d. Magistrado de primeiro grau fixou prazo de 3 (três) dias para pagamento do débito a contar da publicação da decisão exarada no ID 117242305, cujo teor, na parte que interessa, transcrevo: 1. considerando o comparecimento espontâneo de CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, por meio de advogado constituído nos autos, bem como com a prática de atos de defesa, intime-se nos termos do art. 829 do CPC, para que o executado, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação desta decisão, efetue o pagamento da dívida, no valor de R$ 522.235,18, que deverá ser acrescido de correção monetária, juros de mora, custas e honorários (caso estes já não estejam incluídos no montante do débito). 1.1. ressalto que, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos, os quais devem ser oferecidos por advogado ou defensor público (art. 914 do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação desta decisão (art. 915 do CPC). Conclui-se, portanto, que o d. Magistrado de primeiro grau considerou citados os executados na data da publicação da referida decisão (09/03/2022), para pagamento do débito no prazo de 3 (três) dias prescrito pelo artigo 829 do Código de Processo Civil, assinalando, na mesma oportunidade, o prazo de 15 (quinze) dias para a oposição de eventuais embargos. De acordo com o artigo 915 do Código de Processo Civil os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231. O artigo 231, por seu turno, em seu inciso V, prescreve que se considera como dia de começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. Na hipótese em análise, a r. decisão exarada no ID do processo executivo foi publicada no dia 09/03/2022, de modo que o prazo de 15 (quinze) dias para oposição de embargos à execução estender-se-ia até o 30/03/2022. Tendo em vista que os embargos à execução foram opostos em 24/03/2022, não há como ser reconhecida a intempestividade apontada pelo agravante. Ressalte-se, caso não viesse a concordar como termo inicial para contagem do prazo para oposição de embargos à execução, deveria o agravante ter discutido a matéria em agravo de instrumento interposto contra a decisão exarada no ID 117242305 do processo executivo. Muito embora o agravante tenha interposto agravo de instrumento contra a referida decisão (proc. n. 0706683-74.2022.8.07.0000), não se insurgiu quanto ao termo inicial de contagem do prazo fixado para oferecimento de embargos à execução. Dessa forma, não se observa configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, de modo a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇAO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.